Tribunal: TJBA
Processo: 8064447-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064447-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PATRICIA DE SANTANA SOUZA Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 20 HORAS SEMANAIS SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONDIÇÃO CLÍNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AFERIÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual visando à redução da carga horária semanal de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas, sem prejuízo de vencimentos, sob alegação de direito líquido e certo, tendo a Administração Pública Estadual indeferido o pleito no Processo Administrativo nº 019.9219.2024.0137445-68, ao fundamento de inexistência de previsão na Lei estadual nº 6.677/94 acerca da redução de jornada para acompanhamento de dependente com necessidades especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se está comprovado direito líquido e certo à redução da jornada de trabalho sem prejuízo remuneratório; (ii) estabelecer se o mandado de segurança constitui via adequada diante da necessidade de aferição da condição clínica por junta médica oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não comportando dilação probatória. A Administração Pública Estadual fundamenta o indeferimento na ausência de previsão expressa, na Lei estadual nº 6.677/94, de redução de jornada para acompanhamento de dependente com necessidades especiais. A pretensão da impetrante baseia-se na aplicação analógica do art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/90, que condiciona a concessão de horário especial à comprovação da necessidade por junta médica oficial. O acervo probatório apresentado não comprova de forma inequívoca a condição clínica alegada, sendo expressamente reconhecida a necessidade de dilação probatória para análise dos expedientes médicos. A aferição da condição que justificaria a redução da jornada exige avaliação por junta médica oficial, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Julgado o mérito da ação mandamental, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequado quando a controvérsia demanda dilação probatória. A concessão de horário especial a servidor, com fundamento no art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/90, depende de comprovação da necessidade por junta médica oficial. A ausência de comprovação inequívoca da condição clínica inviabiliza o reconhecimento do direito em sede mandamental. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 6.677/94; Lei nº 8.112/90, art. 98, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8064447-06.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PATRICIA DE SANTANA SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .